Tribunal: TJPA
Processo: 0819444-32.2023.8.14.0028
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0819444-32.2023.8.14.0028

EMBARGANTE: HENRIQUE DOS SANTOS, CAOANY LEAL DE SOUZA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0819444-32.2023.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ-PA

EMBARGANTES: HENRIQUE DOS SANTOS E CAOANY LEAL DE SOUZA

DEFENSORIA PÚBLICA: NARA DE CERQUEIRA PEREIRA

EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPUGNAÇÃO DE NÃO ENFRENTAMENTO DE QUESTÕES LEVANTADAS PELA DEFESA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela defesa buscando o reconhecimento de omissão e contradição no acórdão embargado, alegando ausência de manifestação sobre suposta quebra da cadeia de custódia de substância entorpecente apreendida e pleiteando a desclassificação da conduta para crime de uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar:

2.1. Se há vício de omissão ou contradição na decisão embargada em relação à suposta quebra da cadeia de custódia.

2.2. A possibilidade de desclassificação do delito para uso pessoal no âmbito dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP e art. 1.022 do CPC. Todavia, não se prestam à rediscussão da matéria de mérito ou à inovação recursal.

4. Não há omissão ou contradição a ser suprida quando a matéria ora apontada — quebra da cadeia de custódia — não foi objeto do recurso de apelação nem explorada oportunamente, restando vedada a sua apreciação inicial em sede de embargos de declaração.

5. O acórdão combatido enfrentou todas as teses suscitadas, de forma clara e fundamentada, não subsistindo vício a ser sanado no tocante à autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, tampouco quanto à desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/2006.

6. A pretensão de nova análise fático-probatória e a reavaliação de provas são inadmissíveis em embargos de declaração, especialmente sob a roupagem de omissão ou contradição inexistentes.

7. Inovação recursal: não cabe suscitar, em embargos de declaração, matérias não ventiladas no recurso originário, como dispõe o princípio tantum devolutum quantum appellatum e a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

8. Eventuais irregularidades na cadeia de custódia, ainda que arguidas, não geram nulidade automática da prova, demandando análise do prejuízo efetivo à ampla defesa, o que não restou evidenciado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Conheço dos embargos de declaração e, no mérito, nego-lhes provimento, em conformidade com o parecer ministerial.

·

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais da decisão judicial, não podendo ser utilizados para inovar matéria ou buscar novo julgamento do mérito, sendo incabível o reconhecimento de omissão ou contradição quando a decisão recorrida analisou de maneira suficiente e fundamentada todas as questões oportunamente suscitadas.

Dispositivos relevantes citados

CPP, art. 619; CPC, art. 1.022; CF, art. 5º, LV, e art. 93, IX; Lei nº 11.343/2006, art. 28 e art. 33.

Jurisprudência relevante citada

STJ: EDcl no AgInt no AREsp 1631638/CE; Edcl no AgRg no HC 510.483/SC.

TJ/PA: 2019.00706716-88; TJ-CE: EMBDECCV 00889477820068060001.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer e negar provimento
do presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025
.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0819444-32.2023.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ-PA

EMBARGANTES: HENRIQUE DOS SANTOS E CAOANY LEAL DE SOUZA

DEFENSORIA PÚBLICA: ROSSANA PARENTE SOUZA

EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA -
ACÓRDÃO (ID.24319350)
,

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração,
opostos em favor de
HENRIQUE DOS SANTOS E CAOANY LEAL DE SOUZA
, objetivando reformar o
V. Acórdão (ID.24319350)
, proferido pela
Seção de Direito Penal deste Eg. Tribunal de Justiça
, que à
unanimidade
,
conheceu
do
Recurso de Apelação
impetrado e
concedeu parcial provimento
.

Insatisfeita, a defesa alegou que a mencionada decisão colegiada incorreu em omissão e contradição no julgado, conferindo-lhe efeito modificativo.

Alega a necessidade deste Egrégio TJ/PA analisar matéria de considerável relevância no feito, quais sejam: a quebra de cadeia de custódia e a desclassificação do 28 do art. 11.343/2006 para o embargante Henrique dos Santos. Assim, as referidas matérias são de ordem pública, podendo ser conhecidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça ex-offício, é plenamente possível à correção dos equívocos e omissões via Embargos de Declaração, ante a natureza de matérias de ordem pública que os temas comportam.

Sustenta que o Acórdão contém contradição a ser sanada, uma vez que a polícia falhou em documentar os procedimentos de apreensão das drogas. Não há evidências visuais, apenas o laudo nº 2023.03.000993-QUI, Id. 22986125, que atesta a análise e quantificação da substância, deixando lacunas significativas no processo. Assim, aferir a procedência, ou não, das alegações formuladas na presente defesa demanda apenas que se avalie a existência da documentação referente à cadeia de custódia das provas apreendidas e manuseadas, algo que a pura e simples leitura dos autos permite fazer, por meio dos documentos ali colacionados que indicam a nítida violação ao procedimento que visa resguardar a cadeia de custódia das provas.

Ressalta a violação das diretrizes estaduais de cadeia de custódia. Falta registro fotográfico, testemunhas independentes e procedimentos adequados de preservação da cena do crime, o que compromete a credibilidade da investigação.

Suscita na possibilidade da desclassificação para o art.28 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que não restou comprovado o tráfico de entorpecentes, restando ausentes evidências concretas da comercialização de drogas, sendo assim, a sentença condenatória manifesta ilegalidade contra o embargante, pela nítida ausência de fundamentos idôneos que justifiquem a prática crime imposto, quando o correto a ser feito seria a desclassificação, ainda em 1º grau, para o crime de posse para uso pessoal prevista no artigo 28 da lei 11.343/2006

Discorre ainda que, exatamente como caso paradigma ora apresentado, não se pretende o revolvimento fático-probatório, mas sim a revaloração dos argumentos utilizados pelo juízo sentenciante a partir da já existente delimitação de fatos e provas incontroversas, para o afastamento da condenação dos embargantes pelo crime de tráfico de drogas e desclassificação para uso próprio e pessoal..

Por todo o exposto, requer o provimento dos Embargos de Declaração para que para que se reconheça a omissão e contradição no acórdão embargado, com fins de sanar a contradição da Decisão, ou, seja matéria prequestionada, para fins de interposição de Recurso Especial.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público (id.26025265), por intermédio do Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
rejeição
dos Embargos de Declaração opostos, para manter o Acórdão em todo os seus termos.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso de Embargos de Declaração.

A defesa objetiva, por meio do presente recurso, para reconhecer a tese defensiva de omissão e contradição no Acórdão embargado, de modo a suprimir falha apontada e determinar o enfrentamento das questões levantadas pelo embargante, para reconhecer a quebra da cadeia de custódia em relação a substância entorpecente apreendida. Assim como aponta a necessidade de haver a desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes, para ambos os embargantes, para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em enfoque não
merece ser acolhida
, nos termos da motivação delineada a seguir.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, é cabível a interposição de embargos de declaração voltados a eliminar
contradição
,
omissão
, obscuridade ou erro material, existentes na decisão judicial.

Quanto a suposta omissão e contradição do Acórdão, arguida pelo Embargante, não merece acolhimento, explico.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos
embargos
de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão
, permitindo, então, o efetivo
conhecimento
do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...). Grifei

Com efeito, denota-se que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratório é dado o direito ao contraditório (art.5º, LV, da CF, 7º, 9º e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (art.93, IX, da CF, 11 e 489, § 1º e 2º).

A contradição visa corrigir decisões judiciais que apresentam contradições internas, ou seja, inconsistências dentro da própria decisão. A contradição deve ser entre elementos da decisão, como fundamentos e dispositivo, ou entre diferentes partes da fundamentação, não entre a decisão e provas dos autos ou outras decisões.

Destarte, salienta-se que os
embargos não
se prestam à reanalise fático-probatória da matéria, sendo forçoso rejeitá-lo sempre que as teses aventadas pelo embargante tiverem sido devidamente analisadas no pronunciamento judicial atacado.

Na hipótese, ao analisar a questão arguida pelo requerente, assim se reportou o V. Acórdão ora hostilizado:

“
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM PESSOAL. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por HENRIQUE DOS SANTOS e CAOANY LEAL DE SOUZA, insurgindo-se contra a sentença que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e os absolveu do crime de associação ao tráfico (art. 35 da mesma lei), pleiteando a nulidade da sentença por ilicitude das provas, absolvição, desclassificação para uso pessoal e redimensionamento das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Apreciar: I) Se a abordagem policial foi lícita e respaldada por fundadas suspeitas, conforme art. 244 do CPP.
II) Se as provas coligidas são suficientes para manutenção da condenação por tráfico de drogas ou para desclassificação para uso pessoal. III) O redimensionamento das penas aplicadas aos apelantes, à luz do princípio da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial foi considerada legítima, respaldada em denúncia anônima e fundada suspeita, corroborada pelas circunstâncias da apreensão e pela tentativa de fuga dos apelantes. Provas obtidas não padecem de ilicitude.

4. A materialidade do crime foi comprovada pelos laudos toxicológicos definitivos e pelo auto de apreensão, que confirmaram a posse de drogas ilícitas: 19,453g de cocaína e 26,298g de maconha. A autoria foi corroborada pelos depoimentos consistentes e convergentes dos policiais, que relataram detalhes da operação.

5. A tese de desclassificação para uso pessoal não prospera diante da quantidade, diversidade e forma de acondicionamento da droga, além da apreensão de valores em espécie e das circunstâncias indicativas de tráfico.

6. Procedeu-se ao redimensionamento da pena-base para ambos os réus, ajustando-a à quantidade e natureza das substâncias apreendidas (art. 42 da Lei nº 11.343/2006).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para alterar as penas aplicadas:

·

Ré
CAOANY LEAL DE SOUZA
: Pena final de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além

194 (cento e noventa e quatro)

dias-multa,
em regime aberto, convertida em restritivas de direitos.

·

Réu
HENRIQUE DOS SANTOS
: Pena final de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado, com manutenção da pena de multa proporcional e adequada.

Tese de julgamento
: A abordagem policial é legítima quando fundada em suspeita razoável, corroborada por denúncia anônima e comportamentos suspeitos. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas decorrem de provas idôneas e circunstâncias do caso concreto, sendo inviável a desclassificação para uso pessoal sem elementos probatórios consistentes.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33 e art. 42; CP, art. 59, art. 68, art. 33, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE nº 603.616, Tema 280 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no HC nº 721.355/SP; TJPA, Súmula nº 23.

Como esclarecido no Acórdão ora combatido, t
rata-se de recurso de Apelação Penal que visou o reconhecimento da preliminar de nulidade
absoluta da abordagem policial, por ausência de justa causa e no mérito: Absolvição por fragilidade probatória; ausência de prova da autoria do crime; desclassificação para o porte em relação a ré CAONY; redimensionamento da pena aplicada e redução da multa.

Desta forma, divergindo do impugnado pelo ora embargante, o Acórdão ora vergastado analisou, de forma criteriosa, todos os elementos de prova disponíveis no caderno processual, expondo, de maneira clara e precisa, cada uma das razões de seu convencimento que levaram à parcial procedência do recurso defensivo, com a consequente alteração d
as penas aplicadas aos réus
CAOANY LEAL DE SOUZA e HENRIQUE DOS SANTOS.

Em relação a tese de quebra da cedeia de custódia, i
nexiste omissão no acórdão embargado quando verificado que a matéria trazida em sede de embargos sequer foi objeto do recurso de apelação. Como sabido, é
vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento
, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado.

Assim, resta evidente que somente agora com os presentes aclaratórios, o embargante questiona a quebra da cadeia de custódia, até o esgotamento de todos os recursos que foram impetrados pelo apelante, que, conforme asseverado linhas volvidas, não foi discutido anteriormente, razão pela qual não há falar-se em omissão ou obscuridade no acórdão vergastado.

Fora dessa hipótese, dar azo à afirmação dos embargantes é criar verdadeiro caso de reexame necessário no Direito Processual Penal Brasileiro, e não há qualquer modificação legislativa, ao menos até o presente momento, que determine o reexame necessário.

O princípio
tantum devolutum quantum apelattum
, aplicável à atividade recursal, denota que é o recorrente quem delimita a matéria a ser analisada pelo Tribunal, de modo que o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelos recorrentes, em respeito ao
princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio
,
por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal.

Nesse sentido Eugênio Pacelli, na Obra Curso de Processo Penal, 17ª Edição, Editora Atlas, São Paulo, 2013, páginas 898 e 899:

"Como os recursos são voluntários, dependentes, então, do inconformismo do interessado, caberá a ele delimitar a matéria a ser objetivo de reapreciação e de nova decisão pelo órgão jurisdicional competente.

Com efeito, ele poderá se satisfazer com parte do julgado e não concordar com o restante. Daí o tantum devolutum quantum appellatum, ou seja, a matéria a ser conhecida (devolutum) em segunda instância dependerá da impugnação (appellatum).

Nesse caso, o efeito devolutivo será analisado quanto à sua extensão, quando se buscará demarcar o conteúdo das questões a serem reexaminadas. (...)”.

Contudo, por dever de argumentação, vale destacar que a quebra da cadeia de custódia
é um mecanismo crucial para garantir a autenticidade das evidências coletadas e examinadas em uma investigação, pois assegura que as evidências são exatamente aquelas relacionadas ao caso em questão, sem qualquer possibilidade de adulteração. Funciona como um registro formal que documenta de maneira cronológica e precisa todo o processo de manuseio e custódia das evidências, prevenindo interferências que possam comprometer a integridade das provas.

Dessa forma, a cadeia de custódia garante o monitoramento das evidências desde o reconhecimento no local do crime até o descarte posterior à perícia, assegurando a validade e a confiabilidade do resultado da investigação.

Em se tratando especificamente da cadeia de custódia de drogas assim escreve Renato Brasileiro de Lima: É dizer, se imaginarmos que alguém foi flagrado vendendo determinado entorpecente, incumbe às autoridades responsáveis pela persecução penal comprovar que, desde o momento inicial em que a droga veio para a custódia dos órgãos persecutórios, não houve a perda da evidência, nenhum tipo de adulteração, nem tampouco qualquer forma de contaminação, seja por outros elementos, seja pelo próprio recipiente no qual a substância foi armazenada. Daí por que a droga é embalada, etiquetada e lacrada, documentando-se todos os procedimentos dessa custódia ao longo da persecução penal. (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. 11ª ed. São Paulo: Juspodivm, 2022)

Para espancar de vez o assunto, acrescentamos ainda que, por mais que os recorrentes tivessem comprovado a tese de quebra de cadeia de custódia da aludida prova, a Sexta Turma do e. STJ, em recentes julgamentos, consolidou o entendimento de que a violação da cadeia de custódia, não implica,

de maneira obrigatória, na inadmissibilidade ou nulidade da prova colhida, pois eventuais irregularidades devem ser observadas pelo Juízo ao lado dos demais elementos produzidos na instrução criminal.

O que se percebe é que estes Embargos Declaratórios buscam inovar, repito referindo-se à matéria que sequer foi ventilada no apelo, para que fosse decidida por este Colegiado no recurso de apelação, sendo de todo indevido o procedimento.

É forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer obscuridade, contradição ou, omissão, sendo as questões trazidas nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o
decisum
embargado não atendeu aos interesses do embargante.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTAS FISCAIS IDÔNEAS. BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO ESTADUAL. DESCONSTITUIÇÃO DO AUTOINFRACIONAL. ACLARATÓRIOS INTERPOSTOS PELO ESTADO DO CEARÁ COM TESES NÃO SUSCITADAS DURANTE A FASE DE INSTRUÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. SÚMULA Nº 18 DO TJCE. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.
1. Os Embargos de Declaração têm a função de eliminar obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/2015) do julgado embargado, não se prestando para rediscussão da matéria. 2. Caso em que as teses defensivas utilizadas pelo embargante em suas manifestações no processo (contestação e contrarrazões) restringiram-se a defender a legalidade do auto de infração, sendo esta tese, inclusive, acolhida por ocasião da sentença, e posteriormente afastada por este Colegiado no julgamento do apelo interposto pela autora. 3. Nos presentes embargos, o ente público, sem apontar a existência de omissão, contradição ou obscuridade, alega que a decisão colegiada partiu de premissa fática equivocada, porque não teria se manifestado houve sobre a perda superveniente do objeto da lide, em razão de o auto de infração ter sido julgado improcedente pelo Contencioso Administrativo CONAT, em 25/04/2007. 4. A esse respeito, importa esclarecer que dita matéria caracteriza inovação recursal, situação que ofende o sistema normativo pátrio, pois caracteriza supressão de instância, sendo vedado às partes carrear argumentos novos na via recursal, sobre os quais se operou a preclusão consumativa. 5. Vale destacar que o acolhimento, por este Colegiado, da preliminar suscitada somente por ocasião dos embargos de declaração, privilegiaria a parte que se comportou de forma contraditória e invocou verdadeira nulidade de algibeira, arguida somente 16 (dezesseis) anos após a primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos, o que não merece ser aceito. 6. Cumpre destacar que o STJ vem entendendo que a recorribilidade vazia, infundada, tão somente com nítido intuito protelatório, configura abuso do direito de recorrer e não é admissível em nosso ordenamento jurídico, notadamente em respeito aos postulados da lealdade e boa-fé processual, além de configurar desvirtuamento do próprio cânone da ampla defesa. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. (STJ - EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp: 1100142 MG 2017/0116845-4, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/05/2019, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/05/2019). 7. Embargos declaratórios não conhecidos.
(TJ-CE - EMBDECCV: 00889477820068060001 Fortaleza, Relator: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, Data de Julgamento: 15/03/2023, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 15/03/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO COLEGIADA
. Inexistência de qualquer vício na decisão colegiada que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos embargantes e deu provimento ao apelo interposto pelo Parquet. Omissão não configurada. Acórdão embargado que enfrentou expressamente as questões suscitadas nas razões de apelação. Inexistência de obscuridade. Decisum que não apresenta qualquer ponto obscuro, sendo claro o suficiente a ponto de permitir os questionamentos veiculados pelos embargantes no presente recurso. Aclaratórios opostos com o nítido propósito de prequestionar as matérias nele ventiladas. Pretensão de pronunciamento sobre questões que não foram ventiladas nos recursos de apelação interpostos pelos embargantes - violação do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal e dosimetria da pena aplicada pela prática do crime de corrupção de menores -, tratando-se de verdadeiras inovações recursais. Jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que, embora o recurso de apelação devolva ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia, seu efeito devolutivo encontra limites nas razões recursais suscitadas pelo apelante, em homenagem ao Princípio da Dialeticidade, permitindo, assim, o exercício do contraditório pela parte adversa. Inovação recursal em sede de embargos declaratórios. Impossibilidade. Precedentes desta Corte. Afronta ao procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal. Inexistência. Vítima que reconhece os acusados em sede policial, logo após a prisão em flagrante dos mesmos, ratificando o reconhecimento por ocasião de seu depoimento em Juízo. Declarações prestadas pelo ofendido corroboradas pelos relatos firmes e coesos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante dos réus. Crime de corrupção de menores. Dosimetria corretamente aplicada. Pena-base fixada acima do mínimo legal, adotando, porém, o julgado fundamentação diversa. Possibilidade. Entendimento pacífico das Cortes Superiores. Todavia, corrige-se, de ofício, o decisum, para adequar a dosimetria da pena aplicada ao réu IGOR, fixando a pena intermediária referente a tal crime em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em razão da incidência da circunstância atenuante da menoridade, tornando-a definitiva, ante a inexistência de qualquer causa de aumento e/ou diminuição de pena, e, em razão do reconhecimento do concurso material de crimes, somada tal pena àquela aplicada pela prática do delito de latrocínio, na forma tentada - 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 08 (oito) dias-multa -, fixar a pena definitiva do referido acusado em 14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e 08 (oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente à época; mantendo-se os demais termos do acórdão embargado. EMBARGOS QUE SE CONHECEM, MAS QUE SE REJEITAM, ADEQUANDO-SE, DE OFÍCIO, A DOSIMETRIA DA PENA APLICADA AO RÉU IGOR.
(TJ-RJ - APL: 00091469120188190014 202105013867, Relator: Des(a). JOSÉ ACIR LESSA GIORDANI, Data de Julgamento: 03/02/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/07/2022).

Quanto as razões dos embargos, no que diz respeito à desclassificação para o crime tipificado no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 a defesa limitou-se a discorrer novamente sobre as questões postas no recurso de
Apelação
outrora peticionado, entretanto, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras de omissão dos embargos de declaração, por isso
não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclamatórios
.

Outrossim, verifico que o embargante visa reformar a decisão veiculada no v. Acórdão mediante a reavaliação dos fatos e das provas, o que é vedado neste recurso de fundamentação veiculada, haja vista que nas hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração são exclusivas e específicas: sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que, como já restou demonstrado, inexistem e, na ausência de situação concretada a ser integrada, torna-se imperativo o
não acolhimento
neste ponto do recurso também, advertindo-se, ademais, que a pretensão de reforma manejada em seu bojo deve ser veiculada na via recursal adequada.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
assevera que os declaratórios não servem ao fito de reacender e reavivar a discussão já finda e sepultada, buscando-se o rejulgamento da lide, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes
. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1631638/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 17/03/2022).
Grifei

Esse também é o entendimento de nossa
Eg. Corte de Justiça
, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
.
(...).
Os embargos de declaração visam sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes nos acórdãos proferidos pelo órgão ad quem
.
Ausentes as hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, mister é a sua rejeição. Rejeição
. Unânime.
(TJ/PA 2019.00706716-88, 201.090, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-21).
Grifei

Cabe enfatizar, mais uma vez, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa, como pretende o embargante, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso sob exame pelas razões acima delineadas.

Deste modo, ausente qualquer omissão e contradição, apresentando a decisão exarada no Acórdão ora contestado embasamento suficiente à manutenção do pronunciamento condenatório, não há razão para acolher a pretensão defensiva.

Ademais, é de conhecimento comum que o juiz não se encontra obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pela parte, sendo necessário apenas que aponte os fundamentos que levaram a conclusão jurídica a que chegou na sua decisão, satisfazendo, assim, o mandamento constitucional. Ainda que a finalidade seja prequestionar a matéria para futuro recurso especial ou extraordinário, deve o embargante comprovar a violação à norma penal e processual penal vigente.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. (...). III – Não se vislumbra vício algum no v. acórdão embargado, pois o teor da prestação jurisdicional corresponde aos fundamentos constantes dos autos e adequou-se ao tema suscitado no recurso, com esteio na jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça e nos limites do que foi alegado na petição recursal. (...). V –
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso do v. aresto embargado, que, portanto, deve prevalecer
. Embargos rejeitados
. (STJ – Edcl no AgRg no HC 510.483/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, Dje 09/10/2019).
Grifei

Portanto, a despeito dos argumentos pautados pela defesa do oras embargantes em suas razões, entendo que as provas elencadas no caderno probatório são suficientes para a manutenção da condenação, conforme vastamente demonstrado ao longo do Acórdão ora combatido, sendo dirimidas qualquer dúvidas, ou omissão acerca da autoria e materialidade do fato criminoso no corpo da citada decisão, justificativa pela qual não há motivação plausível para o acolhimento da presente irresignação de omissão e contradição do Acórdão.

Por derradeiro, para fins de prequestionamento,
basta que a questão suscitada tenha sido e enfrentada no corpo do acórdão, sendo desnecessária a indicação de dispositivo legal ou constitucional.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso,
nego provimento
, nos embargos de declaração em consonância com o parecer ministerial.

É como
voto
.

Belém/PA,
04
de agosto de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 05/08/2025